Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 06.951.711/0001-28 (AGRAVADO), BANCO OURINVEST S/A - CNPJ: 78.632.767/0001-20 (AGRAVADO), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (AGRAVANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), HELGA LOPES SANCHEZ - CPF: 254.644.998-22 (ADVOGADO), RAFAEL BARIONI - CPF: 225.389.398-60 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO CONDICIONADA. EVITAÇÃO DE DUPLICIDADE DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MT CORTE E DOBRA LTDA e MT AÇO LTDA, ambas em recuperação judicial, contra decisão que autorizou a participação dos credores Banco
Ourinvest
S.A. e
Supplier
Administradora de Cartões de Crédito S.A. na Assembleia Geral de Credores (AGC), pelo valor de R$ 119.969,25, sem a correspondente dedução desse montante do crédito atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A., cujo total já englobaria o valor reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a participação dos agravados na AGC, com direito a voto, no valor de R$ 119.969,25, sem o abatimento correspondente no crédito atribuído à credora Usiminas, sob pena de duplicidade e violação ao princípio do par conditio
creditorum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos documentos constantes nos autos revela que o valor de R$ 119.969,25 já está incluído no crédito global atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A., o que impede sua contagem em duplicidade.

A própria concordância das empresas em recuperação quanto à habilitação do crédito dos agravados, desde que condicionada à redução proporcional do crédito da Usiminas, evidencia a duplicidade.

O Administrador Judicial se manifestou de forma inequívoca no sentido de que o crédito dos agravados deve ser deduzido do montante da credora Usiminas, a fim de evitar favorecimento indevido e prejuízo aos
recuperandos
.

A medida liminar anteriormente concedida, ao condicionar a participação dos agravados na AGC ao abatimento proporcional, antecipou corretamente a solução da
controvérsia e resguardou a lisura do processo deliberativo e o equilíbrio entre credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crédito reconhecido a terceiro que já se encontra incluído em valor atribuído a outro credor deve ser objeto de abatimento proporcional, a fim de evitar duplicidade e assegurar o equilíbrio entre os credores na Assembleia Geral.

A participação de credores habilitados na AGC pode ser condicionada à correção do quadro geral de credores, quando verificada sobreposição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 7o e 39.

Jurisprudência relevante citada
: Parecer do Administrador Judicial no id n. 275576376.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008479
-
11
.2025.8.11.0000

MT A
Ç
O LTDA
e Outro
X
SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES DE CR
É
DITO S.A.
e Outra.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
e
MT A
Ç
O LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito n 1036684-58.2024.8.11.0041, ajuizado pelo
BANCO OURINVEST S/A
e
SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES DE CRÉDITO S.A
, determinou que os agravados participassem, com voz e voto, da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 01/04/2025 e 17/04/2025.

Para tanto, a
s agravantes sustentam que o valor reconhecido aos agravados já se encontra integralmente incluído no crédito atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A, no montante de R$ 367.901,29, motivo pelo qual a habilitação dos agravados deveria estar condicionada à correspondente minoração daquele crédito, a fim de evitar duplicidade, sob pena de violação ao princípio do
par conditio
creditorum
e comprometimento da lisura do processo deliberativo da A
ssembleia Geral de Credores
.

Os agravados apresentaram contrarrazões
, em que reconheceram que
o crédito deve ser computado em separado e que o valor deve ser minorado do crédito pertencente ao parceiro comercial
Usiminas
, pugnando pela parcial procedência do recurso.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi parcialmente concedido para
condicionar a participação dos agravados ao abatimento do crédito correspondente da Usiminas
.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
28
7682892
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
em exame se circunscreve à
decisão que autorizou a participação dos agravados na Assembleia Geral de Credores, no valor de R$ 119.969,25, sem, contudo, determinar a necessária compensação no crédito atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A, que já inclui o montante em questão.

Da análise cuidadosa dos documentos que instruem o recurso, verifica-se que o valor de R$ 119.969,25, ora reconhecido em favor dos agravados, já se encontra inserido no crédito total de R$ 367.901,29, atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A, que consta do quadro de credores na Classe III - Quirografários.

A própria concordância expressa das
recuperandas
quanto à habilitação do crédito dos agravados, desde que condicionada à correspondente redução do crédito da Usiminas, demonstra claramente que se trata do mesmo valor, não podendo figurar em duplicidade para fins de votação na AGC.

Reforça esse entendimento o parecer do Administrador Judicial
apresentado no id n.
275576376, que é claro ao afirmar:

ão
obstante, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL entende que com a

habilitação dos IMPUGNANTES, seu CRÉDITO (
R$ 119.969,25 (cento e dezenove mil,

novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
deve ser integralmente

deduzido dos valores arrolados em favor da
CREDORA (SOLUÇÕES EM AÇO

USIMINAS S.A.),
a fim de que não haja favorecimento indevido desta, e, efetivo

prejuízo dos
RECUPERANDOS.

Neste cenário, a
medida liminar
recursal
anteriormente concedida já antecipou
a
solução
da questão em julgamento
, ao autorizar a participação dos agravados na AGC, mas condicionada à dedução do crédito da Usiminas, de modo a prevenir a violação ao princípio da igualdade entre credores.

Essa solução revel
ou-
se adequada e proporcional, ao atender simultaneamente o direito de participação dos credores habilitados e a necessidade de correção do quadro geral de credores, preservando o equilíbrio do poder de voto e evitando-se qualquer forma de favorecimento indevido.

Portanto, impõe-se
o
provimento
d
o recurso, para, acolhendo a linha decisória inaugurada na medida liminar, determinar de forma definitiva a habilitação dos agravados no valor de R$ 119.969,25, com a necessária subtração do mesmo montante do crédito da credora Soluções em Aço Usiminas S.A., assegurando a integridade do quórum e o equilíbrio entre os credores.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar
a participação dos credores Banco
Ourinvest
S.A. e
Supplier
Administradora de Cartões de Crédito S.A. na Assembleia Geral de Credores ocorra pelo valor de R$ 119.969,25, com a correspondente dedução desse montante do crédito anteriormente atribuído à credora Soluções em Aço Usiminas S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025